Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.

3. O acréscimo da pena-base é justificado pelas circunstâncias do crime, diante do engodo engendrado pelos réus, mediante o concurso de pessoas, conferindo-lhes maior poder de persuasão.

4. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.

5. Recursos conhecidos e improvidos.